Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 853, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para, no prazo de 03 (três) dias, manifestar-se acerca do pedido de substituição de garantia formulado pelo recorrente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601